Tribunal: TJDFT
Processo: 0718159-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718159-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ANGELA SILVIA COSTA DE PAULA, SILVIO CEZAR CALHARES, ESTALAGEM ALTER REAL LTDA REQUERIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Angela Silvia Costa de Paula, Silvio Cezar Calhares e Estalagem Alter Real Ltda. na qual requerem a concessão de tutela recursal antecipada em relação à sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 232776682 do processo n. 0709073-09.2025.8.07.0001) que, nos autos do da ação de conhecimento ajuizada contra Amil Assistência Médica Internacional S.A., julgou improcedente o pedido inicial, que visava o reconhecimento de contratação na modalidade familiar/individual e delimitação dos reajustes aos índices estabelecidos pela ANS para contratos de tal natureza. Em suas razões recursais, os peticionantes narram que arcam atualmente, a título de prêmio-mensalidade do seguro saúde, com o valor de R$ 7.978,39 (sete mil novecentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos). Alegam que “O pagamento deste valor está insustentável, especialmente porque o contrato se iniciou com mensalidade no valor de R$ 2.349,39 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), de modo que o atual aumento corresponde a 225,73%. Comparativamente, a variação acumulada dos planos individuais no mesmo período equivale a 58,71%”. Argumentam que o seguro contratado se trata de falso coletivo, pois “constam como beneficiários vinculados à apólice contratada pelos Requerentes, por meio da empresa estipulante, somente o sócio da empresa e sua companheira (a qual não tem vínculo com a pessoa jurídica)”, de modo que devem ser aplicadas as normas que orientam os planos familiares e individuais. Colacionam julgados que entendem amparar a sua tese. Afirmam que “beneficiária ANGELA SILVIA COSTA DE PAULA está em tratamento de câncer de mama, carcinoma ductal infiltrante EC IV, HER-2 negativo, receptor hormonal positivo, grau 2, com metástases ósseas e pulmonares” e que a extinção do contrato por inadimplemento colocaria em risco o tratamento. Aduzem estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência ou de evidência. Ao final, requerem “a concessão do tutela recursal antecedente (de urgência e/ou da evidência), incidental à Apelação interposta nos autos do processo n° 0709073-09.2025.8.07.0001, para que seja imposto à Requerida a readequação da mensalidade do plano de saúde, atribuindo-se os percentuais determinados pela ANS aos planos familiares/individuais, desde o início do contrato, devendo a mensalidade passar a ser de R$ 4.077,82 (quatro mil e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos)”. Em razão de prevenção (ID 71594815), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dicção do art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal”. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, nos termos do art. 311, inciso II e parágrafo único, do CPC, a tutela de evidência poderá ser concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, e de forma liminar, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Na espécie, afiguram-se ausentes tais requisitos. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da sentença, no que interessa: (...) No caso, cumpre destacar, de início, que o verbete sumular de n° 608, editado pelo Superior Tribunal de Justiça, assentou não ser aplicável o microssistema consumerista às relações contratuais havidas com as entidades de autogestão, modalidade de administração que não vem a ser adotada pela ré. Assim, a matéria ventilada nos autos versa sobre relação jurídica estabelecida sob a regência do CDC, devendo, pois, ser solvida à luz dos princípios que informam e disciplinam o microssistema específico, sem prejuízo da supletiva incidência das normas de Direito Civil e de regência específica da matéria, em eventual diálogo de fontes. Detidamente examinada a postulação, tenho que não comporta acolhida. Com efeito, se mostra incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes, diante da documentação trazida aos autos e da ausência de impugnação relacionada a tal aspecto, consubstanciada em contrato de plano de saúde, firmado, na modalidade coletiva empresarial, entre a pessoa jurídica demandante (estipulante) e a requerida, tendo por beneficiários os demais autores. Nos termos do que dispõe a Resolução Normativa no 557/2022, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em seu art. 5, caput, o plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária. Na hipótese, consoante ressai clarividente, as pessoas naturais demandantes, beneficiárias do aludido contrato, manteriam vínculo jurídico com a pessoa jurídica requerente, que, no contexto da avença firmada com a ré, figuraria como estipulante do plano de saúde. Ressai demonstrada, nesse contexto, a subsunção do contrato ao que dispõe a aludida RN/ANS no 557/2022, em seu art. 5o, eis que, por certo, se cuidaria de contrato firmado por pessoa jurídica em favor dos integrantes de seu quadro de sócios ou daqueles com os quais manteria relação empregatícia ou estatutária, circunstância que, a toda evidência, não se relativizaria diante do reduzido número de beneficiários. Nesse sentido, colha-se a orientação jurisprudencial: (...) Diante de seus próprios contornos, comparece evidente o fato de que, por ocasião da contratação, disporia a pessoa jurídica contratante de plena cientificação quanto ao objeto e classificação do contrato, aspecto que, para além de não ter sido questionado na causa de pedir, se acha demonstrado pela proposta de adesão apresentada pelos requerentes em instrução da peça de ingresso (ID 226835652), de cujos termos se depreende, com suficiente clareza, não se cuidar de contrato individual ou familiar. Nesse contexto, a conduta ora externada pelos requerentes, que, tendo deliberadamente celebrado contrato na modalidade coletiva empresarial, reclamam provimento a ilidir tal classificação negocial, para o fim de assegurar a observância de disposições regulamentares (índices da ANS) favoráveis ao seu interesse e aplicáveis estritamente a contratos de natureza distinta, afronta os deveres laterais de lealdade e proteção, desdobramentos da boa-fé objetiva, não comportando o pleito acolhida, por conseguinte. No que tange à abusividade dos reajustes aplicados às mensalidades, cujo reconhecimento veio a ser sucessivamente vindicado, tampouco se revela procedente a pretensão. Isso porque, o contrato celebrado (ID 226835652 – pág. 7), de forma expressa, veio a consignar a sujeição das obrigações pecuniárias a reajustes variados, afastando, assim, qualquer vinculação ou restrição aos índices instituídos pela ANS. Para além, impende registrar que a vinculação dos reajustes a índices diversos daqueles estabelecidos pela referida Agência Reguladora encontraria amparo jurídico na Resolução/ANS no 565/2022, cujo art. 27 vem a assim dispor: (...) Por conseguinte, tem-se por legitimada a variação quantitativa das mensalidades à luz do índice de sinistralidade, que assim consubstanciaria parâmetro objetivo e suficiente a assegurar a necessária transparência na relação jurídico-contratual, em sujeição do fornecedor ao dever de informação (CDC, art. 6o, inciso III). Assim, conclui-se pela ausência de qualquer fundamento a amparar a revisão do contrato mantido entre as partes, o que conduz ao reconhecimento da improcedência da pretensão deduzida, em sua integralidade. Ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, resolvendo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) No particular, a constatação da abusividade dos reajustes demanda análise contratual, normativa e concreta, de modo que não é possível concluir, de plano e sem análise minuciosa dos documentos juntados, acerca da sua existência, o que não justifica a preterição do contraditório, com a pretendida tutela monocrática em detrimento do Colegiado. Assim, não é possível constatar, nesse momento processual e sem que seja oportunizado o contraditório, a abusividade dos reajustes incidentes na hipótese. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em sentido semelhante, ante a não constatação, de plano, do direito alegado pelos peticionantes, também se mostram ausentes os requisitos para concessão da tutela de evidência pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora